Tribunal: TJDFT
Processo: 0734675-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Petição Processo no 0734675-44.2021.8.07.0000 Agravante(s) PRAXIS PESQUISA DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO LTDA - ME Agravado(s) CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Práxis Pesquisa Desenvolvimento e Educação Ltda. por meio da qual pretende a concessão de efeito suspensivo ao apelo aviado contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, integrada pelo ato judicial de ID que, nos autos de ação de despejo ajuizada por Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda. ME (processo n. 0716040-12.2021.8.07.0001), julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “decretar a rescisão contratual” e “determinar a imediata expedição de mandado de despejo para desocupação voluntária, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da intimação, sob pena de desocupação compulsória, ficando desde já autorizadas a requisição de força policial e ordem de arrombamento, caso necessárias ao cumprimento da diligência”. Nas razões de petição (ID 30295240), a requerente relata, em suma, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao apelo por ela interposto na origem, sob o entendimento de que o imediato cumprimento da ordem de despejo constante da r. sentença poderia resultar em dano grave ou de difícil reparação. Diz que seria instituição de ensino que contaria com mais de 200 (duzentos) alunos matriculados, os quais, com o eventual cumprimento da ordem de despejo, poderiam ser prejudicados com a interrupção da prestação dos serviços educacionais levadas a efeito pela agravante. Ressalta que estaria passando por dificuldades financeiras. Pondera que seria impossível desocupar o imóvel até as 14h do dia 28/10/2021, como supostamente informado pela oficial de justiça responsável pelo mandado. Expõe que estariam presentes, na espécie, os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Discorre sobre a natureza de instituição de ensino de que gozaria, o que lhe conferiria o direito de desocupar o imóvel nos moldes do art. 63, § 2o, da Lei n. 8.245/91. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Acrescenta que “pretende a entrega voluntária até o dia 05/12/2021, ocasião em que encerrarão as aulas e o prazo para a retirado do grande acervo patrimonial que constituem em 7 salas de aulas, 2 biblioteca, 1 laboratório, 1 sala de reuniões, 1 sala de professores, 1 sala de atendimento ao aluno, 1 recepção, 1 sala do financeiro, 1 depósito, 1 arquivo, 20 aparelhos de ar condicionado, 1 servidor de alta capacidade em que se encontram conectados mais de 100 computadores”. Repisa que a “pretensão da Apelante não é a de resistir ao despejo, já que pretende desocupar o imóvel no prazo até o dia 05/12/2021, considerando que as aulas irão encerrar até dia 30 de novembro próximo e que até lá muitas mobílias serão retiradas do imóvel, de modo que até o dia 05 de dezembro, reste apenas poucos móveis, ocasião em que se entregará as chaves ao proprietário e/ procurador, sem a ocorrência de dano algum”. Requer, então, seja atribuído efeito suspensivo ao apelo interposto na origem, nos termos acima declinados. É o relatório. Decido. 2. Conforme dicção do art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em complemento, o art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste e. Tribunal (RITJDFT) prevê, dentre as atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras, a de apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei. Na espécie, contudo, não se extraem os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. É cediço que o art. 63, § 2o, da Lei n. 8.245/91 estabelece que, tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação do imóvel coincida com o período de férias escolares. Na espécie, contudo, a requerente não demonstrou, de plano, que seria um estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, sendo insuficiente para tanto a simples juntada de planilhas unilateralmente produzidas e de fotografias sem indicação de data (ID 30289553, p. 101), o que afasta a possibilidade de aplicação da regra prevista no aludido dispositivo legal. Frise, no ponto, que sequer ressai dos autos que a requerente levaria a efeito, no imóvel objeto de discussão nos autos, aulas presenciais, o que reforça a inaplicabilidade ao caso do prazo especial previsto no art. 63, § 2o, da Lei n. 8.245/91. Pelas mesmas razões, não se vislumbra, neste instante, perigo de dano grave ou de difícil reparação à requerente no cumprimento da ordem de desocupação do aludido imóvel, sob a alegação de exiguidade no prazo conferido para tanto pelo Juízo de origem. Isso porque a requerente teve ciência da ordem de despejo em 5/9/2021, ou seja, há mais de um mês, não se verificando, neste instante, qualquer açodamento no cumprimento da medida de desocupação do bem. Assim, se não verificada, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave ou de difícil reparação, não há falar em atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela requerente na origem. 3. Com estas razões, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela requerente nos autos do processo n. 0716040-12.2021.8.07.0001). Publique-se. Intimem-se. Dê-se baixa e arquivem-se os autos com as anotações pertinentes. Brasília, 29 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora